Tribunal: TJMT
Processo: 0034541-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034541-07.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Direitos autorais. Contradição interna entre fundamentação e dispositivo. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra acórdão que julgou procedente a cobrança de direitos autorais em face de Município, apontando contradição entre a fundamentação, que limitava a indenização até a sentença (15.02.2017), e o dispositivo, que estendia a obrigação até o trânsito em julgado, bem como requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o efetivo proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se há contradição interna no acórdão quanto ao termo final da indenização devida a título de direitos autorais;

(
ii
) estabelecer
se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor simbólico da causa ou sobre o efetivo proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna no julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

4.
Constatada divergência entre a fundamentação (indenização até a sentença) e o dispositivo (indenização até o trânsito em julgado), impõe-se o ajuste para harmonização, adotando-se como termo final a data da sentença de primeiro grau (15.02.2017).

5.
O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) não corresponde ao efetivo proveito econômico decorrente da condenação, consistente em indenização por mais de onze anos de execuções desautorizadas de obras musicais.

6.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC, quando a condenação não é líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual incidente sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV.
Dispositivo
e Tese

7.
Embargos
de declaração
acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição entre fundamentação e dispositivo deve ser sanada, fixando-se como termo final da indenização por violação de direitos autorais a
data da sentença de primeiro
grau.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o efetivo proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 85, §§ 2o a 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/
c
Pedido de Liminar e Perdas e Danos movida em face do Município de Cuiabá.

Na origem, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ECAD, ao fundamento de que eventos públicos gratuitos e sem finalidade lucrativa, promovidos pela municipalidade, não ensejariam cobrança de direitos autorais.

Inconformado, o ECAD interpôs Apelação, a qual foi inicialmente desprovida por esta Corte. Contudo, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, reconhecendo a exigibilidade de direitos autorais também em eventos gratuitos organizados por entes públicos, determinando o reexame da demanda.

Em cumprimento à determinação do STJ, esta Câmara, em novo julgamento, deu provimento à apelação do ECAD, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18
.
11
.
2005, condenando o Município de Cuiabá à obrigação de não fazer (abster-se de executar obras musicais sem prévia e expressa autorização), ao pagamento das retribuições autorais referentes ao período não prescrito, bem como à apresentação da documentação necessária para liquidação da sentença, além de inverter os honorários em favor do embargante, majorados em 2%.

O ECAD, ora embargante, alega contradição no julgado em dois pontos:

(i) quanto ao termo final da indenização, uma vez que o dispositivo fixou o pagamento das parcelas até o trânsito em julgado, enquanto a fundamentação limitou o período até a data da sentença;

(
ii
) quanto aos honorários sucumbenciais, sustentando que não basta a simples inversão, devendo os honorários
ser
fixados sobre o valor da condenação, conforme parâmetros do art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC.

O Município de Cuiabá apresentou impugnação aos
aclaratórios
, defendendo a inexistência de contradição no julgado, argumentando que a limitação da indenização até a data da sentença confere maior segurança jurídica, evitando a inclusão de fatos posteriores não
abrangidos pela instrução processual. Além disso, sustentou a impossibilidade de majoração de honorários à luz do Tema Repetitivo 1059 do STJ, que condiciona os honorários recursais à dupla sucumbência, hipótese não configurada no caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

No caso em análise, constata-se que os embargos são tempestivos e formalmente adequados, atendendo aos pressupostos de admissibilidade.

O embargante aponta efetiva contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao termo final da indenização devida pelos direitos autorais.

Observando detidamente o acórdão, constata-se que na fundamentação restou assentado que é devida a indenização "
quanto ao período de 18.11.2005
até a sentença
, em valor a ser apurado em liquidação de sentença"
(destaquei)
.
Entretanto, no dispositivo, determinou-se o pagamento
"das retribuições autorais devidas em razão dos eventos realizados no período que antecede ao quinquênio não prescrito
até a data do trânsito em julgad
o
"
(desta
quei)
.

Tal dissonância constitui, de fato, contradição interna no julgado, uma vez que estabelece marcos temporais distintos para o mesmo objeto da condenação. A fundamentação limita o período indenizatório até a data da sentença (15 de fevereiro de 2017), enquanto o dispositivo estende a obrigação até o trânsito em julgado da decisão.

A contradição apontada merece acolhimento, pois gera incerteza quanto ao exato alcance da condenação. Em se tratando de direitos autorais, o período de apuração das execuções desautorizadas é elemento essencial para a quantificação da indenização devida.

O marco temporal mais adequado é o da data da sentença, pois representa o momento em que a questão litigiosa recebeu a primeira solução jurisdicional definitiva, encerrando-se, em tese, as violações objeto da demanda. A extensão até o trânsito em julgado poderia abranger fatos supervenientes não contemplados na instrução processual.

O pleito merece acolhimento. Reconheço a contradição apontada e determino que seja esclarecido que o termo final da condenação indenizatória
se
limita
à data da sentença de primeira instância (15 de fevereiro de 2017), harmonizando-se, assim, a fundamentação com o dispositivo.

O ECAD sustenta que os
honorários advocatícios
devem ser fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico obtido, aplicando-se os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC, e não simplesmente invertidos em favor da parte vencedora com manutenção do percentual sobre o irrisório valor da causa (R$ 1.000,00).

Argumenta que, havendo reversão completa do julgado, com procedência integral dos pedidos, a base de cálculo dos honorários deve ser o efetivo proveito econômico auferido pela parte vencedora, especialmente considerando que se trata de condenação em quantia considerável a ser apurada em liquidação de sentença.

O pleito
também
merece acolhimento. A argumentação apresentada pelo embargante encontra respaldo tanto na sistemática processual quanto na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A questão dos honorários advocatícios quando há reversão completa de julgado improcedente para procedente deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, especialmente o disposto no art. 85, § 3o,
quando se vencida a Fazenda Pública,
que determina:

"Art. 85. (...) § 3o
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
."

Nesse sentido,
os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da cond
enação ou o proveito econômico.

No caso concreto, verifica-se que houve completa reversão do julgado, com reconhecimento integral dos pedidos do ECAD. A condenação abrange: (i) obrigação de não fazer (execução de obras musicais sem autorização); (
ii
) indenização por violação de direitos autorais no período de 18.11.2005 a 15.02.2017 (mais de 11 anos); (
iii
) obrigação de apresentar documentação para liquidação.

O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) não guarda qualquer correlação com o efetivo proveito econômico a ser auferido pelo embargante, tratando-se de valor manifestamente simbólico que não reflete a expressividade econômica da condenação.

Considerando que se trata de cobrança de direitos autorais referentes a inúmeros eventos realizados pelo Município ao longo de mais
de uma década, sem a devida autorização e pagamento, é inequívoco que o proveito econômico supera em muito o valor da causa fixado.

Reconhecendo-se que existe proveito econômico significativo decorrente da condenação, mas que sua mensuração exata depende de liquidação de sentença, aplica-se o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, que determina que "
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
".

Nessa hipótese, conforme previsto na norma processual, o percentual dos honorários advocatícios deve ser estabelecido no momento da liquidação do julgado, quando será possível aferir com precisão o montante da indenização devida pelos direitos autorais.

Diante
disso
, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ECAD
deverão ser
fixados na fase de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC,
assim considerando
:
a
complexidade da causa e o tempo de tramitação (mais de 14 anos)
, a
qualidade do trabalho advocatício desenvolvido
, o
grau de zelo profissional demonstrado
, a
natureza e importância da causa
, a
completa reversão do julgado de improcedência
.

O percentual a ser aplicado deverá situar-se entre os limites mínimo e máximo previstos no § 3o do art. 85 do CPC (10% a 20%), devendo ser arbitrado pelo magistrado competente para a liquidação, com base nas circunstâncias específicas da causa e no valor efetivamente apurado.

Diante do exposto
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
para
sanar as contradições: limitar
o termo final da indenização à
data da sentença de primeira instância (15 de fevereiro de 2017
) e estabelecer os
honorários sucumbenciais
sobre o proveito econômico obtido, em per
centual a ser fixado em liquidação de sentença, pelo juízo competente, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025